Tribunal: STF
Processo: RHC 249768
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 918.756/SP.  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito, no contexto de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A prisão foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. A ministra relatora não conheceu do writ (e-doc. 30), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a custódia foi determinada em razão apenas dos maus antecedentes. Destaca condições pessoais favoráveis. Defende a suficiência de medida cautelar diversa da prisão. 



    5. Busca o afastamento da prisão, ainda que substituindo-a por medida cautelar diversa. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, em 10/07/2024, reavaliou o necessidade da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo a custódia. Sobreveio a condenação do recorrente às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 510 dias-multa, considerados os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. O Juízo negou o direito de recorrer em liberdade, apontando a permanência dos motivos ensejadores da custódia (processo nº 1501206-78.2024.8.26.0019). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O juízo de primeira instância, ao converter o flagrante em prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou condenação anterior por crime de tráfico de drogas e a existência de antecedentes infracionais, tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública, considerado o risco de reiteração delitiva. Eis o trecho pertinente da decisão:



    “(...) Em relação a liberdade provisória, evidente que é impossível. Com efeito, o conduzido já foi condenado pela prática de tráfico de drogas a pena de 2 anos e 6 meses de prisão no regime aberto, ficando evidente que, posto em liberdade, tornará a delinquir.



      Cumpre acrescentar que antes mesmo da sua maioridade já contava com vários processos de representação na Vara da Infância e Juventude. Assim sendo, é imprescindível sua manutenção no cárcere para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante para sua modalidade preventiva." (e-doc. 5; grifos nossos).



    8. Ao reavaliar a necessidade da custódia, o magistrado de origem frisou a permanência dos motivos que a ensejaram, ressaltando os antecedentes e o contexto da prática delitiva, envolvendo quantidade e variedade de entorpecentes, além da presença de arma de fogo: 



    “Segundo se observa dos autos, o réu encontra-se processado pela prática de tráfico de entorpecentes e pelo art. 12, da Lei nº. 10.826/2003, e levando-se em conta a quantidade e variedade de substância apreendida, somada a existência de recente condenação por delito de mesma natureza, além de atos infracionais envolvendo drogas, fica evidente que se posto em liberdade apresenta risco à ordem pública e poderá voltar a delinquir. Ademais, a presença de arma de fogo e munições demonstra de forma cabal que o acusado é propenso à prática de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. 



    A gravidade dos fatos demonstra a periculosidade do agente, e representa perigo a ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim sendo, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, saindo os presentes intimados.“ (decisão disponível para acesso público no site do Tribunal de Justiça de São Paulo.)



    9. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade. Eis os principais trechos do acórdão: 



    “Destaca-se que, diferentemente do alegado pela combativa defesa, a prisão preventiva do réu foi ordenada e mantida pelas instâncias ordinárias, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante foi condenado em outra ação penal pela prática de tráfico de drogas a pena de 2 anos e 6 meses de prisão no regime aberto, além de ter quatro apontamentos de atos infracionais. 



    O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso, justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 844.793/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023).



    (...) 



    Não bastasse, mas apenas por amor ao debate, ressalta-se que, quando do cumprimento de mandado de busca na residência do agravante, foram localizadas um revólver de uso permitido calibre 22, 11 cartuchos íntegros do mesmo calibre, além de 245 porções de crack, pesando 58,3g, 1 porção de maconha, pesando 1,4g, anotações típicas do controle da venda de drogas e R$ 660,00 em dinheiro, o que reforça a necessidade da custódia cautelar” (e. doc. 53; grifos nossos)



    10. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. Ademais, verifica-se que foram indicados elementos concretos que revelam o risco de reiteração delitiva, considerado o histórico delitivo do recorrente, inclusive por antecedentes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Nessa linha:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Por fim, acresce a notícia da superveniência de sentença condenatória, após a impetração no STJ, na qual o magistrado sentenciante deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade. 



    13. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    15. Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator